Tribunal: STJ
Processo: 1504050-53.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957861 - SP (2025/0198785-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO WESLLEY RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIEL JOSÉ DOS SANTOS - SP423209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS RICARDO PORPINO VICENTE
ADVOGADO
: ROBERTO VANDERLEI DA SILVA - SP319891
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP,
embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial
negativa na exasperação da pena-base (consequências do crime),
fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso,
no caso, o fechado.
2. Além disso, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com
base no fato de que a empreitada delitiva foi praticada em plena luz do
dia, em local extremamente movimentado da Capital (próximo ao
aeroporto de Congonhas, no acesso à Av. dos Bandeirantes), tendo os
réus empreendido fuga e ensejado longa perseguição policial por
diversos quilômetros da Marginal Pinheiros, expondo a segurança viária
(e-STJ fls. 418), o que configura
a riscos de acidentes de trânsito
motivação concreta a justificar regime fechado.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50245159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 0efb3a8e-1b00-42a7-bcf9-7b58ee98871f

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 0efb3a8e-1b00-42a7-bcf9-7b58ee98871f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957861 - SP (2025/0198785-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUSTAVO WESLLEY RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIEL JOSÉ DOS SANTOS - SP423209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS RICARDO PORPINO VICENTE
ADVOGADO
: ROBERTO VANDERLEI DA SILVA - SP319891
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP,
embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial
negativa na exasperação da pena-base (consequências do crime),
fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso,
no caso, o fechado.
2. Além disso, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com
base no fato de que a empreitada delitiva foi praticada em plena luz do
dia, em local extremamente movimentado da Capital (próximo ao
aeroporto de Congonhas, no acesso à Av. dos Bandeirantes), tendo os
réus empreendido fuga e ensejado longa perseguição policial por
diversos quilômetros da Marginal Pinheiros, expondo a segurança viária
(e-STJ fls. 418), o que configura
a riscos de acidentes de trânsito
motivação concreta a justificar regime fechado.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO WESLLEY
RAMOS DOS SANTOS (e-STJ fls. 617/626), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
581/584, que
do agravo para
conheceu
negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega, em síntese, a fixação do regime diverso do fechado
para o cumprimento da pena.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50245509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 114115ee-6709-4fe9-ac4b-c6b65a4b26ba

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Tribunal de origem, ao manter o regime fechado para o cumprimento da
pena, consignou (e-STJ fls. 418):

Em que pese o inconformismo defensivo e a sutil redução no quantum da
reprimenda, o regime fechado deve ser mantido, em razão da elevada
gravidade concreta do delito cometido. Afinal, trata-se de roubo envolvendo o
concurso de três agentes (número superior ao mínimo previsto no art. 157,
§2o, II), e com emprego de arma de fogo, que resultou em sérios abalos
psicológicos às vítimas, tendo as circunstâncias judiciais sido valoradas
negativamente (art. 33, §3o, c/c art. 59, todos do CP).
Também não passou despercebido o fato de que a empreitada delitiva foi
praticada em plena luz do dia, em local extremamente movimentado da
Capital (próximo ao aeroporto de Congonhas, no acesso à Av. dos
Bandeirantes), tendo os réus empreendido fuga e ensejado longa perseguição
policial por diversos quilômetros da Marginal Pinheiros, expondo a segurança
viária a riscos de acidentes de trânsito, tudo a indicar a maior audácia e
periculosidade dos agentes ora condenados.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
– enunciado da Súmula 440
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
deste Tribunal.
Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, os quais indicam:

Documento eletrônico VDA50245509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 114115ee-6709-4fe9-ac4b-c6b65a4b26ba

A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código
Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes:
HC n. 325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
em
, DJe 1o/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO
28/6/2016
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n.
24/5/2016
31/5/2016
344.395/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
8/3/2016
15/3/2016
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "b", do CP, embora
estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base
(consequências do crime), fundamento a justificar a manutenção de regime prisional
mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, relator

Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;

6/2/2024
15/2/2024
AgRg no REsp n. 2.079.507/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.314.953
30/11/2023
11/12/2023
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.356.981/SP, relator Ministro
17/10/2023
30/10/2023
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
12/9/2023
21/9/2023
HC n. 811.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 815.143
11/9/2023
15/9/2023
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/5/2023
5/6/2023
Além disso, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base no fato
de que a empreitada delitiva foi praticada em plena luz do dia, em local extremamente
movimentado da Capital (próximo ao aeroporto de Congonhas, no acesso à Av. dos
Bandeirantes), tendo os réus empreendido fuga e ensejado longa perseguição policial por
diversos quilômetros da Marginal Pinheiros, expondo a segurança viária a riscos de
(e-STJ fls. 418), o que configura motivação concreta a justificar
acidentes de trânsito
regime fechado.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50245509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 114115ee-6709-4fe9-ac4b-c6b65a4b26ba

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA50245509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:48
Código de Controle do Documento: 114115ee-6709-4fe9-ac4b-c6b65a4b26ba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0198785-0
AREsp 2.957.861 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00059769520248260050 00140220320248260041 140220320248260041
15040505320248260228 59769520248260050
5976952024826005000140220320248260041
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO WESLLEY RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIEL JOSÉ DOS SANTOS - SP423209
AGRAVANTE
: LUIS RICARDO PORPINO VICENTE
ADVOGADO
: ROBERTO VANDERLEI DA SILVA - SP319891
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO WESLLEY RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIEL JOSÉ DOS SANTOS - SP423209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS RICARDO PORPINO VICENTE
ADVOGADO
: ROBERTO VANDERLEI DA SILVA - SP319891
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515380=04902245@
2025/0198785-0 - AREsp 2957861 Petição : 2025/0074643-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:22:04
Código de Controle do Documento: DC4496C4-A70D-4DD0-B15E-84CC16FAFDC6